Tribunal: TJSP
Processo: 2141661-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141661-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JOSE GONCALVES MENDES FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSE GONCALVES MENDES FILHO
VOTO no 132.446
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO –
Homologação de laudo pericial ante a falta de impugnação pelas
partes – Critérios para elaboração da conta já definidos em
decisão anterior.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que homologou
o laudo do expert judicial produzido nos autos da ação de cumprimento de sentença.
Agrava o executado entendendo que os cálculos apresentados pelo perito
contábil estão incorretos.
É O RELATÓRIO.
Verifica-se que foi o agravante intimado para manifestar-se sobre o laudo
do expert judicial em 23 de maio de 2019 (fls. 329 dos autos originais), e, apesar disto, não
produziu nenhuma consideração a respeito de aludido trabalho (fls. 331 dos autos
originais).
Evidentemente que diante da falta de impugnação oportuna do laudo
procedeu o MM. Juiz a quo como revelado na decisão agravada, o que fez diante da falta
de objeção quanto a isto de qualquer das partes.
Então, na verdade, com o presente agravo busca o agravante suprir uma
falha sua, a qual, no momento, não pode mais ser suprida, em razão de ter-se operado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preclusão em relação ao quanto consta do laudo e não foi questionado quando o deveria
ser.
Deixe-se assentado que quando aqui se refere à impossibilidade de
questionamento do teor do laudo, refere-se tão somente aos elementos componentes do
cálculo, e, quanto a estes, até mesmo parece não ter havido nenhum tipo de insurgência do
agravante, limitando-se este a questionar o erro de cálculo ou erro de execução do cálculo
cometido pelo expert judicial.
Ora, erro de cálculo pode ser discutido a qualquer momento no processo,
e a homologação constante da decisão atacada não teria o condão de viabilizar a correção
que fosse necessária pertinente à operação matemática envolvida na apuração do valor
devido.
Anote-se que fica prejudicada a melhor compreensão do equívoco do
expert judicial, na medida em que as razões recursais não foram acompanhadas de
planilhas produzidas pelo agravante, as quais evidenciassem o erro por ele destacado.
Anote-se, ainda, que todos os critérios para elaboração do cálculo já
foram definidos anteriormente (fls. 195/252 e 322/323, dos autos originais), não havendo
neste momento nada mais a ser discutido quanto a isso.
Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o julgador a
citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais
discutidas pelas partes.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator